Tribunal: TJSP
Processo: 1068454-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade que é válida e legal. Reajustes anuais aplicados a título de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade aplicados ao contrato celebrado com a autora, contudo, que carecem de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade que é válida e legal. Reajustes anuais aplicados a título de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade aplicados ao contrato celebrado com a autora, contudo, que carecem de justificativa contábil a atuarial. Impossibilidade de aplicação dos reajustes de forma injustificada. Substituição pelo índice editado pela ANS. Precedentes desta Câmara. Manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 33247).